Tribunal: TJSP
Processo: 2237884-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO – PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS FORMULADO EM 2a INSTÂNCIA – I - Agravo interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – II - Agravo de instrumento interposto na vigência do

Ementa:
"AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO – PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS FORMULADO EM 2a INSTÂNCIA – I - Agravo interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – II - Agravo de instrumento interposto na vigência do NCPC sem o recolhimento do preparo recursal – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária negado, ante a falta de elementos concretos que indicassem sua situação financeira, na esteira do que dispõe o §2o, do art. 99, do NCPC - Conversão do julgamento em diligência, para que os agravantes recolhessem o preparo do recurso – Regularmente intimados a recolher o preparo recursal não comprovaram recolhimento - Deserção caracterizada – Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – Inteligência do art. 1.007, §§s 1o, 2° e 4o, art. 1.017, § 3o e art. 932, parágrafo único, todos do NCPC – III - Hipótese em que o pedido de parcelamento submetido à 2a instância faz referência às custas processuais e não ao preparo do agravo de instrumento - Decisão monocrática em perfeita consonância com o disposto no art. 557, caput, do ACPC, com correspondência no art. 932, III, do NCPC, não havendo razão para modificação – Agravo interno improvido".